Tribunal: TJES
Processo: 5009698-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009698-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA
AGRAVADO: DANILSON ROQUINI e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5009698-77.2022.8.08.0000

Agravante: Igreja Cristã Maranata

Agravado: Danilson Roquini e Joaqui Wallace de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Igreja Cristã Maranata contra a decisão de id. 17413963, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação ordinária ajuizada contra Danilson Roquini e Joaquim Wallace de Souza, que indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões de id. 3470438, a agravante alega em síntese que (a) os agravados publicaram vídeo no canal Gospel Shorts do Youtube, intitulado “Denúncia BOMBA Maranata Misericórdia SENTENÇA saiu não entendi nada encaminhar ICR, IRVV, ICM, CCB”; (b) o vídeo propaga intolerância e atenta contra o sentimento religioso e a imagem da igreja e seus fiéis; (c) a manutenção do vídeo pode lhe causar danos irreparáveis; (d) o teor da publicação extrapola a liberdade de expressão, pois lhe imputa fatos graves e criminosos; (e) as acusações não foram comprovadas.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para deferir a antecipação de tutela, determinando a remoção do vídeo do Youtube, vedando seu compartilhamento e proibindo que os agravados façam novas publicações que mencionem o nome da Igreja Cristã Maranata, seus líderes e pastores.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço
que
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento
nº
35169006331, Relator
Des.
: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, D
J
: 19/04/2017).

A
ssim, tenho que
o objeto do presente recurso deve se limitar à análise d
os requisitos para a concessão d
a tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

O vídeo
objeto
da demanda
v
eicula relato de pessoa que
proclama
ser réu em ações judiciais propostas pela agravante
e se recusa a celebrar acordo com a Igreja Cristã Maranata, por entender que
mentiria
se fizesse alguma publicação nos termos propostos pela instituição religiosa.

Apesar de dirigir críticas e comentários desabonadores à agravante e alguns de seus líderes, não é possível verificar violação à liberdade de expressão em cognição sumária.

Como consignou o Magistrado de origem,
“A liberdade de expressão permite que os sistemas de crenças, as convicções e as instituições sejam submetidos ao debate aberto a críticas, incluindo os termos severos e excessivos, desde que não configurem incitação ao ódio contra um indivíduo ou um grupo de indivíduos”
.

É a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE POSTAGENS EM REDE SOCIAL. CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVO À IMAGEM E O SENTIMENTO RELIGIOSO DA IGREJA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A agravante se irresigna com a decisão que indeferiu a tutela de urgência pugnada para que o requerido/agravado fosse compelido a retirar as postagens e comentários de sua rede social que supostamente propagam intolerância religiosa e atentam contra o sentimento religioso da igreja, seus líderes e fiéis, maculando a imagem da instituição.

2. Da análise dos documentos, vê-se que o conteúdo crítico das postagens do requerido/agravado foram publicadas apenas em seu perfil pessoal e em grupo privado, e parecem decorrer de sua insatisfação com os rumos da congregação, principalmente a partir da investigação criminal que existe em face de líderes da igreja, fato amplamente noticiado na imprensa local.

3.
A condição da autora/agravante, como instituição religiosa com diversos fiéis e inequívoca notoriedade atrai naturalmente pensamentos críticos e manifestações dissidentes que não representam, necessariamente, ataques ao sentimento religioso e à imagem da instituição.

4. Não estando presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, merece prevalecer a decisão recorrida.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001435-27.2020.8.08.0000 , Primeira Câmara Cível, RELATOR DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento: 22 de setembro de 2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IGREJA CRISTÃ MARANATA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER/INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE COGNIÇÃO RAREFEITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO – RESPEITO AO PROSELITISMO E À LIBERDADE DE EXPRESSÃO – AUSÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EM FACE DA AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mesmo ciente de que é tênue a linha que separa o direito de liberdade de expressão - garantido pela Constituição Federal - dos fatos que efetivamente possuem o condão de afrontar a moral e a imagem de terceiros, in casu, data vênia, não se verificou que as postagens efetivadas pelo agravado tenham efetivamente extrapolado o seu direito de se manifestar no âmbito religioso, ainda que de forma contrária aos preceitos e anseios da recorrente.

2. Afere-se juridicidade nos termos da decisão objurgada, eis que destaca que: A. O proselitismo religioso deve ser garantido à luz de entendimento, inclusive, materializado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 2566 – Relator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN); B. A restrição ao livre exercício da liberdade de expressão e da manifestação do pensamento (art. 5º, IV), sem que cabalmente demonstrada a ilicitude e sem exame detido quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo (inclusive após o exercício do contraditório) ensejaria censura. É realmente o caso dos autos.

3. Não se vislumbra dano intenso ou irreparável se a decisão originária for mantida até a análise exauriente da ação originária.

4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000873-81.2021.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, RELATOR DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Julgamento:
25 de outubro de 2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIBERDADE RELIGIOSA. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CENSURA. ÚLTIMA MEDIDA A SER ADOTADA. MITIGAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO SOMENTE É POSSÍVEL EM HIPÓTESE EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1) O Supremo Tribunal Federal concluiu que, apesar de inexistir hierarquia entre direitos fundamentais, a liberdade de expressão possui posição preferencial em relação aos demais direitos, diante da existência de diversos dispositivos constitucionais assegurando a liberdade de expressão, conquista histórica frente as reprimendas observadas durante o período de ditadura militar pelo qual passou nosso país. Como consequência, o Pretório Excelso concluiu que se deve fazer uma análise muito rigorosa, criteriosa e excepcional de toda e qualquer medida que tenha por objetivo restringir a liberdade de expressão, sendo que eventual constatação do uso abusivo deste direito deve ser reparado, preferencialmente, pela retificação, pelo direito de resposta ou pela reparação civil, no escopo sempre de se evitar a censura.

2) O perfunctório exame dos elementos probatórios que instruem este recurso, inerente a fase de cognição sumária que se encontra a demanda originária, revelam que o julgador monocrático bem expôs os motivos pelos quais deixou de censurar, em sede de tutela de urgência, as postagens efetuadas pela agravada na internet por meio de redes sociais de terceiros, visto que não se constata, ao menos por ora, que a recorrida tenha imputado qualquer crime à igreja recorrente e nem que tenha buscado dificultar o exercício da liberdade de crença daquela instituição religiosa, tendo, aparentemente, apenas efetuado várias críticas a doutrina da igreja agravante e mostrado todo o seu ressentimento e mágoa após ter sido membro daquela instituição por quase uma década (ID 557182), o que obsta a determinação judicial para imediata retirada das publicações.

3) A despeito de a agravada ter utilizado algumas expressões fortes para criticar o dogma da igreja recorrente, não vislumbra-se, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, manifestações que tenham o condão de prejudicar a continuidade do exercício religioso pela igreja agravante e nem a imputação de crime, o que inviabiliza a atuação estatal, em sede de tutela provisória, para censurar as publicações, em respeito, inclusive, à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal que privilegia a adoção de medidas reparadoras em vez da retirada da manifestação da internet.

4) Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001386-83.2020.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, RELATOR
A
DES
ª
. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Julgamento: 15 de setembro de 2020)

Friso que n
o agravo de instrumento n. 5002706-37.2021.8.08.0000
, julgado sob minha relatoria e também envolvendo publicação desfavorável à Igreja Cristã Maranata na rede mundial de computadores, a Primeira Câmara Cível
afastou
tese da instituição religiosa, que se revelou

“insuficiente para mitigar o princípio constitucional da liberdade de expressão, tendo em vista que proclama o inciso IV, do art. 5º, da CF/88
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002706-37.2021.8.08.0000, Relatora JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 15/03/2022).

Não verifico, portanto, fundamentos que justifiquem a antecipação da tutela recursal, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida, salvo se novos elementos justificadores sejam demonstrados e comprovados na origem.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO COM CRÍTICAS A INSTITUIÇÃO RELIGIOSA E SEUS LÍDERES. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO NA FASE EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço
que
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento
nº
35169006331, Relator
Des.
: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, D
J
: 19/04/2017).

2. O vídeo
objeto
da demanda
v
eicula relato de pessoa que
proclama
ser réu em ações judiciais propostas pela agravante
e se recusa a celebrar acordo com a Igreja Cristã Maranata, por entender que mentiria se fizesse alguma publicação nos termos propostos pela instituição religiosa.

3. Apesar de dirigir críticas e comentários desabonadores à agravante e alguns de seus líderes, não é possível verificar violação à liberdade de expressão em cognição sumária.

4. A
plausibilidade jurídica invocada pela
agravante
é insuficiente para mitigar o princípio constitucional da liberdade de expressão, tendo em vista que proclama o inciso IV, do art. 5º, da CF/88 que
“
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato
”
.

5. Recurso
conhecido e desprovido
.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.